Tribunal: TJPA
Processo: 0821035-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821035-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIAN FELIPE SOUZA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE POR SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E FRAGILIDADE DA MATERIALIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Cristian Felipe Souza Vieira, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Breves/PA, que homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade da prisão preventiva, diante das alegações de nulidade do flagrante por violência policial, quebra da cadeia de custódia, fragilidade da materialidade e ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade do flagrante por suposta violência policial, bem como de ilicitude das provas dela derivadas, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, não comportando exame aprofundado de fatos e provas, consoante jurisprudência do STJ.

4. No mesmo sentido, a tese de quebra da cadeia de custódia e de fragilidade da materialidade também não pode ser apreciada nesta sede, por exigir análise técnica e confrontação de provas, o que deve ser realizado na instrução criminal. Ademais, a jurisprudência do STJ afasta a nulidade automática da prova pericial quando ausente demonstração de prejuízo concreto ou indício de adulteração.

5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva, considerando que o paciente já cumpria medidas cautelares em outro processo, inclusive com proibição de cometer novas infrações penais. Assim, reconheceu-se a insuficiência das medidas alternativas e a necessidade da segregação cautelar para evitar nova prática delitiva, conforme art. 312 do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, nos termos da Súmula nº 08/2012 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas é legítima quando demonstrada, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas e irrelevantes as condições pessoais favoráveis.

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 916.122/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/11/2024; STJ, AgRg no RHC nº 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 967.020/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 05/03/2025; TJPA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 01 de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório

com
pedido de

liminar
, impetrado em favor de
CRISTIAN FELIPE SOUZA VIEIRA,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breves/PA,
nos autos da Ação Penal nº 0803164-69.2025.8.14.0010.

Sustenta o impetrante a nulidade do flagrante e a ilicitude das provas subsequentes, em razão de indícios de violência policial amparados pelo laudo e pela audiência de custódia, bem como a ausência de termo de exibição e apreensão de certos objetos mencionados pela polícia e fragilidades na cadeia de custódia, notadamente quanto a suposta balança de precisão. Alega-se, ainda, ausência de fundamentação concreta para a custódia preventiva, invocando o art. 312 do CPP e a subsidiariedade das medidas do art. 319.

Aponta-se que o paciente declarou ser usuário de drogas em feitos conexos, citando o processo nº 0800592-43.2025.8.14.0010, e que as quantidades apreendidas não autorizariam, por si, a conclusão de tráfico, requerendo-se a incidência de medidas menos gravosas e, em tese, a possibilidade de desclassificação em sede própria. Destaca-se primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, inclusive companheira gestante.

Pede-se, em liminar, o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva. Alternativamente, postula-se o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, diante da alegada ilicitude probatória e materialidade precária.

Juntou documentos.

Consta pedido de sustentação oral.

Em ID 30493117, em razão do afastamento funcional desta Relatora, a Desa. Eva do Amaral Coelho indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora e determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 31034141, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 31283047, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Dr. Hamilton Nogueira Salame,
pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Breves/PA, que homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva, supostamente sem fundamentação concreta.

O impetrante sustenta, em síntese, que o flagrante estaria eivado de nulidade por indícios de violência policial constatados em exame de lesões e confirmados em audiência de custódia, bem como por irregularidades na cadeia de custódia dos objetos apreendidos. Argumenta, ainda, que a decisão coatora não demonstrou os requisitos do art. 312 do CPP, limitando-se a referências genéricas à gravidade do delito e à necessidade de garantia da ordem pública.

No que pertine ao argumento de nulidade do flagrante, por ter sido o paciente vítima de violência policial durante a abordagem e prisão, o que contaminaria as provas subsequentes e tornaria ilícita a custódia preventiva, tenho que tal alegação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “inviável o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da tese de prática de violência pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, diante da necessária incursão probatória” (AgRg no HC nº 916.122/AL, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe 25/11/2024).

Ademais, conforme consignado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva,
“em que pese o custodiado alegue ter sofrido violência policial em sede de audiência de custódia, verifico que no Exame de Lesão Corporal (ID 157631360, p.10) consta que as escoriações ocorreram ao arranhar no chão da viatura durante a entrada no veículo, inclusive informando o meio ou ação utilizada (‘chão da viatura’), o que, aliado à ausência de relato do custodiado sobre eventual agressão no interrogatório policial e à inexistência, no laudo, de lesão compatível com golpe de faca na cabeça, não confere verossimilhança às alegações de agressão policial.”

No que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos e à fragilidade da materialidade, fundamentos invocados para justificar o trancamento da ação penal, tenho que não há como reconhecê-los nesta sede, por demandarem análise técnica e confrontação de provas, matérias que devem ser apreciadas no curso da instrução criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “alegações de quebra da cadeia de custódia, quando não demonstrado prejuízo concreto, não são suficientes para que se reconheça eventual nulidade da prova pericial, especialmente se inexistirem indícios de adulteração ou manipulação dolosa do material apreendido” (AgRg no RHC nº 208.156/MT, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025, DJe 09/05/2025).

Assim, a alegação de ilicitude das provas derivadas do flagrante, que fundamenta o pleito de trancamento da ação penal, e a invocação de fragilidade da materialidade não podem ser apreciadas pela via mandamental, pois demandam aprofundado exame probatório a ser realizado na instância de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifico que está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão (ID 30447434):

“... Da análise dos autos, entendo que os elementos probatórios até aqui apurados constituem indícios da autoria do delito e a prova da materialidade do crime conforme os depoimentos acostados aos autos, boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão (ID 157631360 - p. 16) e, principalmente, pelo laudo provisório de substância entorpecente (ID 157631360 - p. 17), constatando se tratar de 28 (vinte e oito) porções de substancia semelhante à OXI e 02 (duas) porções de substância semelhante à Cocaína.

No caso, a gravidade para a coletividade do crime de tráfico de drogas alinhada a reiteração da conduta criminosa.

Ademais, não se pode excluir o contexto fático em que ocorreu sua prisão – foi apreendida cocaína de forma fracionada em 28 (vinte e oito) porções acondicionadas.

Frise-se, ainda, que
o custodiado está em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão aplicadas nos autos nº 0800592-43.2025.8.14.0010, que dentre elas consta a seguinte medida PROIBIÇÃO DE COMETER NOVAS INFRACÕES PENAIS
, sob pena de substituição ou nova decretação de prisão preventiva, motivo pelo quando entendo que as cautelares diversas da prisão não são suficientes para evitar a reiteração de conduta delitiva pelo acusado.

Desse modo, sem aprofundamento do tema, por se tratar de medida apreciada em plantão, tenho que, por ora, no caso dos autos, resta evidenciada a necessidade de manutenção do indiciado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública. É que a ordem pública, enquanto bem jurídico de proteção difusa, compreende a preservação da paz, da tranquilidade, da harmonia e da segurança sociais, a qual restaria gravemente comprometida com a soltura do custodiado...”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA . INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL . PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts . 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3 . A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a?manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
5 . Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (GRIFEI)

No presente caso, ao converter o flagrante em prisão preventiva, a Magistrada fundamentou a decisão na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312, §2º, e 313, I, do Código de Processo Penal. O primeiro se evidencia pelos elementos coligidos nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o auto de apresentação e apreensão e o laudo provisório de substância entorpecente, que atestou tratar-se de 28 porções de substância semelhante a “oxi” e 2 porções de substância semelhante à cocaína. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente foi reconhecido diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e da reiteração delitiva, uma vez que o custodiado já se encontrava submetido a medidas cautelares diversas em outro processo (nº 0800592-43.2025.8.14.0010), dentre as quais a proibição de cometer novas infrações penais, revelando a ineficácia dessas medidas para conter a conduta criminosa. Concluiu, assim, que a segregação cautelar é indispensável à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Portanto, no caso em análise, verifico que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme se extrai da manifestação judicial anteriormente transcrita.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA . RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão preventiva do paciente por reiteração delitiva e risco à ordem pública. 2 . O Tribunal de origem fundamentou a prisão preventiva na necessidade de tutelar a ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente, que responde a outros processos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é justificada pela reiteração delitiva e se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão .4. A questão também envolve a análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública. III. Razões de decidir
5 . A decisão impugnada está fundamentada na reiteração delitiva do paciente, que possui outros processos em andamento, justificando a necessidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública.6. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva, mesmo que não haja condenação definitiva, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
7 . Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para evitar a reiteração delitiva, dado o histórico criminal do paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no HC: 967020 RS 2024/0467929-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (GRIFEI)

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 02/12/2025